Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700482-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO GONCALVES LIMA JUNIOR AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Despacho Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por Edmundo Gonçalves Lima Júnior em relação à decisão de ID no 15680054, págs. 1-4, a qual indeferiu a antecipação de tutela recursal. Relata que o prazo para a entrega da moeda estrangeira adquirida exauriu-se em 30/4/2020 e as agravadas não cumpriram a obrigação assumida, o que justificaria a realização da medida cautelar pleiteada, como mecanismo de garantir a utilidade do processo. Destaca que na origem houve a reconsideração da decisão recorrida e foi determinada a realização de arresto nas constas bancárias de titularidade da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, nos seguintes termos: “[...] Pediu o autor, na petição de ID no 62470813, a reconsideração do decisório de ID no 61245620, sob o argumento de que o prazo estipulado para a entrega dos valores pela parte adversa já teria sido ultrapassado, não tendo aquela parte, contudo, se desincumbindo de adimplir a obrigação a que se comprometera. Compulsando os autos, depreende-se que o autor adquiriu da litisconsorte passiva IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, mediante os pagamentos, perfazendo o montante total de R$ 10.350,00 (dez mil e trezentos e cinquenta reais), realizados em 07 de janeiro de 2020, 12 de fevereiro de 2020 e 04 de março de 2020, US$ 1.800,00 (um mil e oitocentos dólares americanos) e C$ 1.000,00 (um mil dólares canadenses), cuja entrega, conquanto pactuada para o dia 30 de abril de 2020, não se ultimou. Verifica-se, outrossim, que a ré teria deixado de honrar compromissos da mesma natureza com outros clientes, circunstância essa que deu ensejo, inclusive, a propositura de ações judiciais análogas a esta. Diante do escorço "retro", justo se mostra, ainda que em cognição preliminar e não exauriente, o receio sobrelevado pelo autor ante a atitude esposada pela parte adversa, razão pela qual, ante a alteração o contexto fático que ensejara o indeferimento da liminar postulada na inicial, DEFIRO, a fim de assegurar o resultado útil da presente ação e obviar eventual enriquecimento sem causa da corré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, a pretensão ao arresto cautelar de ativos financeiros por esta parte mantidos junto às instituições financeiras, observado o limite de R$ 10.350,00 (dez mil e trezentos e cinquenta reais), originariamente pagos pelo autor. Verifica-se, contudo, do relatório que segue, emitido via Sistema Bacenjud, a frustração do arresto cautelar de valores ora deferido. À parte autora, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, nos termos do artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC [...]” A decisão que se pretende a reconsideração foi proferida em 23/4/2020 e já está em curso o prazo para que as agravadas apresentem suas contrarrazões. Conforme noticiado pelo agravante, o arresto cautelar já foi realizado contra a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP no processo originário, sem sucesso. Considerando que já houve a manifestação da empresa União Alternativa (ID no 16455637), a análise do pedido da agravante deverá aguardar o julgamento do mérito recursal, em observância à margem processual e ao devido processo legal. Destaque-se que um dos argumentos apresentados pela referida empresa é que o contrato de correspondente cambiário mantido com a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP teve vigência do período de 17/2/2020 a 8/4/2020, sendo que as operações mencionadas pelo agravante teriam ocorrido em período anterior. Nesse cenário, deve-se aguardar as manifestações das demais empresas mencionadas pelo agravante para esclarecer as relações negociais cambiárias por elas mantidas, de modo a viabilizar a individualização de suas eventuais responsabilidades. Por essas razões, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Aguarde-se o prazo para contrarrazões e, oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO